Tribunal: TJDFT
Processo: 0715512-30.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 330, IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). APELO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil (CPC), ante a ausência de emenda à inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o cumprimento da ordem de emenda à petição inicial.
III. Razões de decidir
3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa forma, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou comprovar as razões da ausência, conforme entendimento do julgador.
4. No entanto, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto poderá o juiz indeferir a petição inicial.
5. No particular, verifica-se que não foi atendido integralmente o comando judicial no sentido de sanar os vícios identificados na exordial pelo juízo, mesmo tendo sido concedida oportunidade para tanto, revelando-se escorreita a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial (CPC, art. 485, I).
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de emenda à petição inicial, mesmo após regular intimação para suprir vícios apontados, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921209, 07017834720248070010, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024; Acórdão 1913221, 07117639720248070016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 11/9/2024; etc.